Tribunal: TJMT
Processo: 1058100-71.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058100-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA CRISTINA PINTO FERRAZ - CPF: 486.763.811-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1058100-71.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: VALERIA CRISTINA PINTO FERRAZ.

Agravado: BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL. DANO MORAL INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. ÔNUS DA AUTORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado manejado pela agravante, mantendo integralmente a sentença.

2.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito discutido, no valor de R$ 22.949,05, em razão da ausência de comprovação da contratação pelo requerido. Contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, com fundamento na Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, ao entendimento de que a autora não apresentou os extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito.

3.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (Id. 336654869), pleiteando a reforma da sentença quanto ao indeferimento da indenização por danos morais. O recurso, todavia, foi desprovido monocraticamente por esta relatoria.

4.

Em suas razões de agravo interno, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula 52, porquanto os documentos já acostados aos autos seriam suficientes para demonstrar que a outra negativação existente em seu nome é posterior àquela discutida na presente demanda, não se tratando, portanto, de anotação preexistente.

5.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

6.

A controvérsia central deste recurso consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de indenização por danos morais, com fundamento na Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

7.

Sustenta a agravante que o referido enunciado sumular foi aplicado de forma equivocada, ao argumento de que os documentos por ela juntados seriam suficientes para demonstrar que, à época da inscrição indevida promovida pelo Banco Bradesco, não havia outra anotação restritiva em seu nome.

8.

Todavia, a decisão agravada não comporta reparo.

9.

A controvérsia deve ser examinada à luz dos princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que regem o sistema dos Juizados Especiais, nos termos da Lei nº 9.099/95. Nesse contexto, as Turmas Recursais deste Estado consolidaram o entendimento consubstanciado na Súmula 52, assim redigida:

“A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

10.

A finalidade do referido enunciado é estabelecer critério objetivo e seguro para a aferição da configuração do dano moral nos casos de inscrição indevida em cadastros restritivos. A apresentação dos extratos completos referentes aos últimos cinco anos constitui ônus processual da autora, porquanto viabiliza ao julgador verificar, com segurança, se a anotação impugnada foi a primeira a atingir a honra creditícia do consumidor ou se já existiam registros anteriores legítimos, hipótese em que incide a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

11.

No caso concreto, observa-se que a agravante, mesmo após ser intimada para emendar a petição inicial, limitou-se a juntar um extrato de balcão da CDL/SPC (Id. 336654491) e uma consulta ao Serasa (Id. 336654483), documentos que não se equiparam aos extratos analíticos, completos e oficialmente emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito relativamente ao quinquênio anterior ao apontamento discutido.

12.

Não prospera a alegação de que as datas constantes dos documentos acostados aos autos seriam suficientes para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ.
Isso porque a Súmula 52 desta Turma Recursal não se volta propriamente ao exame do mérito das negativações existentes, mas estabelece exigência probatória prévia destinada a conferir segurança à apreciação judicial. Ausentes os extratos completos e oficiais, não há elementos bastantes para que o juízo afirme, com a necessária certeza, a inexistência de outras anotações preexistentes além daquelas indicadas pela parte.

13.

Ademais, conforme consignado na decisão monocrática agravada, os documentos apresentados pelo agravado mostram-se insuficientes para comprovar a legitimidade do débito cobrado, por estarem desacompanhados de elementos objetivos aptos a validar a manifestação de vontade da reclamante, tais como biometria, gravações de áudio, registros de acesso, confirmação por dispositivo eletrônico ou qualquer outro meio idôneo capaz de atestar a efetiva contratação, seja ela escrita, seja verbal.

14.

Desse modo, o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem do débito controvertido, encargo que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Impõe-se, portanto, a manutenção da declaração de inexistência do débito.

15.

A agravante por vez, não trouxe argumento novo ou fato superveniente apto a infirmar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar tese já examinada e rejeitada com fundamento idôneo e em consonância com o entendimento sumulado.

16.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso inominado interposto pelo reclamado e deu parcial provimento para afastar a condenação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, mantendo, todavia, a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 3.039,48.

A agravante sustenta a comprovação da negativação por meio de extrato juntado na inicial e defende a inaplicabilidade da Súmula 52 das Turmas Recursais, postulando a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de extrato genérico é suficiente para comprovar a negativação indevida apta a ensejar dano moral in re ipsa; (ii) estabelecer se, diante da ausência de extratos completos emitidos por SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA, aplica-se a Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso, afastando a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de extratos emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza a verificação da existência de negativações anteriores ou posteriores, o que impede a configuração do dano moral indenizável.

A Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso consolida o entendimento de que a não apresentação de tais documentos obsta o deferimento de indenização por danos morais.

A jurisprudência do TJMT e do STJ confirma que a responsabilidade civil pela inscrição indevida não se afasta, mas a reparação por dano moral exige demonstração mínima dos efeitos concretos da negativação, não bastando alegações genéricas ou documentos insuficientes.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito, no caso da alegação de dano moral, incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo inversão automática.

O agravo interno reitera fundamentos já apreciados, evidenciando caráter protelatório, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito impede a comprovação da negativação indevida apta a ensejar indenização por danos morais.

A Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso incide nos casos em que não se comprova a inexistência de anotações preexistentes ou contemporâneas à demanda.

O dano moral não se presume de forma absoluta, devendo ser aferido à luz das provas produzidas nos autos.

O agravo interno interposto com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I e II, 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008.”
(N.U 1007957-75.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025).

17.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática.

18.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

19.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026